Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. FALHA NA APLICAÇÃO DA PROVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cancelamento de prova de concurso público. Recurso do autor visando à procedência do pedido de condenação em danos morais. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido de danos materiais.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ademais, na forma do art. 2o da Lei Distrital no 4.949/2012, a realização do concurso público é de responsabilidade do órgão central de pessoas, e a banca examinadora atua através de delegação como executora do concurso público. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3 – Falha na aplicação da prova. Cancelamento de concurso público. Na forma do art. 52 da Lei Distrital 4949/2012, “O local de realização das provas deve estar adequadamente preparado para acolher os candidatos.”. Em comunicado emitido pela banca organizadora, o cancelamento da prova, após ter sido adiada por quatro vezes (duas delas em decorrência de determinação judicial), se deu em razão de “problemas com alguns locais de prova em Planaltina e para manter o sigilo do concurso” (ID. 13788284). Consta relatório realizado (ID. 13788347) que indica pendências e irregularidades em diversos locais de aplicação de prova. Assim, conforme previsão em lei e em edital (cláusula 1.5.1 – ID. 13788287), a indisponibilidade de locais suficientes ou a ausência de condições dos locais de provas pode levar a não realização do certame e isso não indica qualquer irregularidade cometida por parte das rés.
4 – Recurso do réu. Danos materiais. A cláusula 8.36 do edital dispõe que “A Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda. - EPP e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, não assumem qualquer responsabilidade quanto ao deslocamento, transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das provas deste certame.”. Descabida, pois, a indenização por danos materiais diante da vinculação do candidato às normas editalícias e da sua opção em realizar concurso em unidade da federação diversa de onde reside, mesmo ciente da possibilidade de alteração das datas previstas em edital.
5 – Recurso do autor. Dano moral. Não caracterizado. O cancelamento de prova de concurso público, em virtude de violação das regras e princípios de direito administrativo que regem o certame, por si só, não é suficiente para violar os direitos da personalidade. No caso, apesar de haver o cancelamento da prova, não houve qualquer situação excepcional capaz de caracterizar violação dos direitos da personalidade. O autor, assim como todos os outros candidatos do certame, passou pela situação de comparecer ao local de prova e se deparar com o seu cancelamento. Tal evento não extrapola o limite do mero aborrecimento e, por si só, não é caracterizador de dano moral. Precedente (Acórdão 1178315, 07121935320188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal). Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos materiais.
6 – Recurso da parte autora conhecido, mas não provido. Recurso do réu conhecido e provido, em parte. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça.
L